Tribunal: TJES
Processo: 5000658-34.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-34.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSIMAR HUGO JOAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE SEGUE ATRÁS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO RELATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação regressiva de indenização, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos decorrentes de acidente de trânsito, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à dinâmica do sinistro e à culpa do réu, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional. A autora pleiteia a condenação do réu ao pagamento de R$ 47.533,18, valor despendido com indenização securitária por colisão traseira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira; (ii) estabelecer se a alegação de culpa de terceiro, desacompanhada de prova, é apta a afastar a presunção de responsabilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O boletim de ocorrência, quando baseado em declarações unilaterais e sem apuração técnica, possui valor probatório relativo e não é suficiente, isoladamente, para fundamentar condenação.

4)
A responsabilidade civil por acidente de trânsito é subjetiva e exige comprovação de culpa, dano e nexo causal, incumbindo ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC.

5)
A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que segue atrás, em razão da inobservância do dever de manter distância de segurança, conforme inc. II do art. 29 do CTB e jurisprudência do STJ.

6)
A seguradora comprova o dano e o pagamento da indenização, sub-rogando-se nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

7)
A alegação de frenagem brusca causada por terceiro não é comprovada por elementos materiais ou testemunhais, permanecendo no campo das conjecturas.

8)
A ausência de prova da existência de terceiro veículo ou da dinâmica alegada impede a elisão da presunção de culpa do réu.

9)
A manutenção de distância de segurança é dever do condutor, inclusive para prevenir colisões em situações de parada súbita no trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que segue atrás, cabendo a ele comprovar causa excludente de responsabilidade.

2. O boletim de ocorrência baseado em declarações unilaterais possui valor probatório relativo e exige corroboração por outros elementos.

3. A alegação de culpa de terceiro desacompanhada de prova não afasta a responsabilidade do condutor que não observa a distância de segurança.

4. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, faz jus ao ressarcimento quando comprovados o dano e o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186 e art. 786; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 0016897-38.2019.8.08.0035, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 23.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000058-36.2018.8.08.0046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 24.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0017357-69.2012.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.12.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1003835-62.2023.8.26.0037, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, j. 21.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação regressiva de indenização, por meio da qual pretende a seguradora apelante o ressarcimento do montante de R$ 47.533,18, pago em decorrência de sinistro de trânsito ocorrido em 09/03/2024, na Rodovia BR 101.

Alega a recorrente que o veículo segurado fora atingido na traseira pelo caminhão de propriedade e condução do apelado, o que, por força da presunção de culpa e do teor do Boletim de Ocorrência, ensejaria o dever de reparar os danos.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que o Boletim de Ocorrência, quando baseado em declarações unilaterais da parte interessada e desacompanhado de outros elementos de convicção, possui valor probatório limitado, não se prestando a fundamentar, isoladamente, o decreto condenatório, especialmente diante de versão defensiva plausível de frenagem abrupta motivada por terceiro.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para elidir a dúvida sobre a dinâmica do acidente e confirmar a culpa exclusiva do apelado, ou se, de outro modo, deve prevalecer a regra de distribuição do ônus da prova em desfavor da parte autora.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o boletim de ocorrência policial, em regra, não gera presunção
iuris tantum
da veracidade dos fatos narrados quando apenas consigna declarações unilaterais do interessado, sem que a autoridade policial tenha presenciado o evento ou realizado perícia técnica no local, é de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SEGURADORAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. IMPROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 188 DO STF. ATO ILÍCITO E CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Infere-se que a regra contida no aludido artigo 435, excepciona-se apenas nas hipóteses em que se pretende a juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Quadra registrar que se considera documento novo, aquele cuja existência era ignorada pela parte ou aquele que a parte não poderia fazer uso em momento anterior ao da sua apresentação em juízo. In casu, foi juntado sentença prolatada nos autos nº 0010640-65.2018.8.08.0347, de lavra do 3º Juizado Especial Cível de Vitória, na data de 23/05/2018, documento que poderia ter sido obtido a qualquer tempo pela parte, já que o ajuizamento da ação de origem se deu em 15/07/2019. Outrossim, a parte sequer tentou justificar a impossibilidade de juntada anterior do referido documento, motivo pelo qual o mesmo não deve ser conhecido. 2) O pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste. Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no artigo 786 do Código Civil, bem como na Súmula 118 do Supremo Tribunal Federal. 3) No caso ora analisado, observa-se que não há controvérsia quanto à existência do evento danoso e os veículos nele envolvidos, divergindo as partes apenas em relação à culpa pelo sinistro.
Da detida análise do Boletim de Ocorrência acostado aos autos, verifica-se o relato do acidente de trânsito nele contido, o qual não foi feito pelas autoridades policiais, mas sim, pelas partes envolvidas, que apresentaram, cada qual, suas versões sobre o evento. Ademais, o referido documento não possui presunção iuris tantum de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes STJ. 4) Verifica-se, portanto, que o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Ainda que assim não fosse, não é possível se concluir, da narrativa contida no aludido Boletim, qual dos envolvidos deu causa ao acidente. Portanto, remanesce o ônus da autora, ora apelante, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 5) Conforme previsão do artigo 373, inciso I, do CPC/15, incumbia à autora/apelante fazer prova desses fatos, constitutivos do direito invocado na peça de ingresso. Todavia, in casu, da análise dos demais elementos probatórios carreados aos autos, tem-se que, desse encargo, a autora/apelante, não se desincumbiu. 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00168973820198080035, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 23/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000058-36.2018.8.08.0046. APELANTE: JOSÉLIO VICENTE CORREIA. APELADO: DAYGD GUIMARÃES DA SILVEIRA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA CULPA DO AUTOR. 1. - O art. 186 do Código Civil prevê que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, o modelo de responsabilidade civil a ser aplicado é o subjetivo, que, sabidamente, exige a comprovação de culpa. 2. - No boletim de ocorrência alusivo ao acidente de veículos do qual decorre a demanda não restou esclarecido se foi o autor ou o réu quem invadiu a contramão de direção, dando causa ao sinisrro. 3.
- O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras” (AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 12-12-2022, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2022)
. 4. - A prova testemunhal produzida no processo permitiu elucidar a questão. Como mencionado pelo ilustre Julgador singular, foi declarado por testemunha “que estava na hora do acidente; que ouviu um barulho alto; e quando olhou estava os veículos colididos; que o carro estava subindo a ladeira avançando na contramão da moto”. 5. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000058-36.2018.8.08.0046, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, 24/04/2024)

No mesmo sentido, o
"DAT (Documento de Acidente de Trânsito) é declaração unilateral"
e, por isso, insuficiente, sem outras provas, para comprovar a dinâmica do acidente, a saber:

APELAÇÃO - Indenização - Acidente em rodovia - Animal na pista - Concessionária de Serviço Público - Responsabilidade objetiva - Nexo causal não comprovado -
Provas insuficientes para comprovar o acidente - DAT (Documento de Acidente de Trânsito) é declaração unilateral - Ausência de fotos e testemunhas que presenciaram o acidente - Autores que não se desincumbiram do ônus probatório
- Inteligência do art. 373, I, do CPC Sentença Reformada - RECURSO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1003835-62.2023.8.26.0037 Araraquara, Relator: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2024)

Na hipótese, a apelante colacionou Boletim de Ocorrência, fotografias que atestam os danos severos na traseira do Fiat Strada e o comprovante de pagamento da indenização securitária.

Por outro lado, a defesa do réu sustenta ter sido a colisão motivada por frenagem brusca da segurada, provocada por um terceiro veículo (táxi) que teria adentrado a pista abruptamente.

Ocorre que, malgrado o réu tenha apresentado sua Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) perante a PRF, tal documento é tão unilateral quanto o boletim de ocorrência da autora.

Ora, em se tratando de colisão traseira, tem-se a inobservância do dever de cautela por parte do condutor do caminhão, que não mantinha distância de segurança necessária do veículo que seguia à frente, em clara violação ao inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

I
I - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;

A propósito, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
” (AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

Sob esse prisma, enquanto a seguradora possui a presunção legal de culpa do condutor traseiro a seu favor, o apelado não logrou produzir
qualquer prova material
da existência do referido táxi ou da dinâmica alegada.

Não há fotos do acidente ou do terceiro veículo, identificação do condutor do táxi, prova de que este tenha sido atingido ou testemunhas que confirmem a frenagem inesperada.

No mesmo passo trilha o entendimento deste Sodalício, como subsegue:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. COLISÃO ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Aquele que sofreu batida na traseira de veículo que conduz tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, diante da aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente do STJ.
2) Os documentos acostados à exordial informam não se tratar de típico engavetamento, pois, em primeiro momento, o automóvel do segurado colidiu com o veículo à sua frente, e apenas em um segundo momento abalroado na traseira pelo Ford Ranger conduzido pela apelada. 3) À luz da prova adunada, ilidiu-se a presunção de culpa pelas batidas traseiras subsequentes em virtude da colisão isolada entre os veículos V2 e V3. 4) Nessa ordem de ideias, mostra-se escorreita a sentença objurgada, ao limitar o dever de indenizar as avarias observadas no segmento traseiro do automóvel segurado, excluídos os danos da porção dianteira, não relacionados ao impacto que dera causa à lide. 5) Recurso desprovido. (Data: 19/Dec/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0017357-69.2012.8.08.0035 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

Dessa forma, a tese de "culpa de terceiro" permanece no campo das conjecturas, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade do réu, que deveria ter mantido distância de segurança suficiente para evitar o impacto mesmo diante de paradas repentinas no fluxo, inerentes aos riscos do tráfego em rodovias.

Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade pela seguradora, e não elidida a presunção de culpa pelo réu, a procedência do pedido regressivo é medida que se impõe.

Portanto, a reforma parcial da sentença é necessária para condenar o réu ao pagamento dos danos materiais comprovados pela seguradora.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para reformar a sentença e i)
julgar procedente o pedido na ação principal, condenando o réu ao pagamento de R$ 47.533,18, com correção monetária pelo IGP-M a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Via de consequência,

inverto
o ônus sucumbencial da ação principal, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação (já incluída a majoração recursal do
§ 11 do
art. 85 do CPC), mantendo-se a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)